Tribunal: TJDFT
Processo: 0716631-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. NÃO CABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. A citação constitui pressuposto de constituição e validade do processo, pois, sem ela, a relação processual não se aperfeiçoa. Nos termos do art. 239, do CPC, “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”
2. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor antes da citação válida da parte executada, enseja a perda superveniente do interesse processual, uma vez que o inadimplemento da dívida deixou de existir, portanto, perdeu a utilidade e a necessidade do provimento judicial inicialmente vindicado.
3. No processo executivo noticiado ao Juízo pelo Exequente de celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, antes da citação válida da parte executada, não é cabível a suspensão da execução, nos termos do art. 922 do CPC. Nesse caso, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.